Tribunal: TJPA
Processo: 0810251-48.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810251-48.2021.8.14.0000

RECORRENTE: JORGINA ASCENCAO DA COSTA TELES

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR EM ATIVIDADE VINCULO FUNCIONAL PRESERVADO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO EM POSTERIOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CARACTERIZADO.

1- Atualmente, a Presidência do TJE/PA, após rever seu entendimento, não mais realiza o pagamento de indenização aos servidores que, exonerados do cargo em comissão, permanecem em seu cargo efetivo, pois passou a observar a jurisprudência dominante nos tribunais, que inclusive embasam decisões já proferidas por este Conselho da Magistratura, referentes ao pagamento de indenização de períodos de licença prêmio não usufruídos.

2- Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os diretamente através da análise da conveniência e oportunidade.

3- No presente caso, verifico que não ocorreu a desvinculação definitiva da recorrente, fato que, por si só, possibilita a concessão oportuna do período de férias não gozado e destacado no pedido inicial.

4- Ademais, como corretamente fixado na decisão recorrida, o direito a férias foi concebido para ser prioritariamente usufruído, dada sua finalidade de preservar a saúde física e mental do servidor e, por consequência, a qualidade do serviço prestado aos usuários, tendo a indenização caráter excepcional, somente nos casos de impossibilidade do usufruto posterior.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo interposto por JORGINA ASCENÇÃO DA COSTA TELES em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de indenização de férias adquiridas e não gozadas por ocasião do exercício do Cargo Comissionado, referentes aos períodos aquisitivos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

A recorrente, após o ato de exoneração, requereu a indenização dos períodos de férias não gozados com base no art. 76, §3º, da Lei 5.810/94 (RJU) e nos termos da Nota Técnica nº 001/2016 – SGP/TJEPA.

Alega a recorrente que tomou ciência da decisão de indeferimento em 03/05/2021 e interpôs o presente pedido de reconsideração/recurso administrativo em 05/05/2021 sendo, portanto, tempestivo.

No mérito, alega que a decisão da Presidência do TJE contrariou o art. 76, §1º da Lei Estadual 5.810/94 possibilita a indenização das férias de servidor exonerado do cargo comissionado, bem como a Nota Técnica nº 001/2016 - SGP/TJPA, a qual exige que as férias tenham sido completadas no cargo comissionado, ao contrário da decisão atacada.

Destaca que a decisão recorrida lhe causa perda financeira, tendo em vista que no usufruto posterior das férias sua remuneração estará menor.

Afirma que a matéria encontra-se pendente de apreciação em sede de Repercussão Geral desde 2015 através do ARE 721001; Rel. Min. Gilmar Mendes; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 01/06/2015).

Por fim, requer o recebimento do presente recurso administrativo e reforma da decisão guerreada.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

No mérito, verificasse a improcedência do pedido. Explico.

A Administração do TJE/PA, com base em interpretação literal do art. 76, §3º da Lei 5.810/94, procedia ao pagamento de indenização relativa aos períodos de férias não gozadas dos servidores exonerados dos cargos efetivos ou em comissão.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça uniformizou a forma de pagamento de indenização de férias de servidor exonerado, através da Nota Técnica nº 001/2016-SGP/TJEPA, estabelecendo o entendimento de que nos casos em que o servidor é exonerado do cargo em comissão, mas permanece no cargo efetivo, deverá ser indenizado pelas férias integrais que tenha adquirido enquanto ocupante do cargo em comissão.

Atualmente, a Presidência do TJE/PA, após rever seu entendimento, não mais realiza o pagamento de indenização aos servidores que, exonerados do cargo em comissão, permanecem em seu cargo efetivo, pois passou a observar a jurisprudência dominante nos tribunais, que inclusive embasam decisões já proferidas por este Conselho da Magistratura, referentes ao pagamento de indenização de períodos de licença prêmio não usufruídos.

Os Tribunais Superiores reconhecem o direito à indenização desde que haja o desligamento permanente do servidor, já que este não poderia mais usufruir do direito adquirido e restaria caracterizado o enriquecimento ilícito da Administração.

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013). Grifo nosso.

Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os diretamente através da análise da conveniência e oportunidade.

No presente caso, verifico que não ocorreu a desvinculação definitiva da recorrente, fato que, por si só, possibilita a concessão oportuna do período de férias não gozado e destacado no pedido inicial.

Ademais, como corretamente fixado na decisão recorrida, o direito a férias foi concebido para ser prioritariamente usufruído, dada sua finalidade de preservar a saúde física e mental do servidor e, por consequência, a qualidade do serviço prestado aos jurisdicionados, tendo a indenização caráter excepcional, somente nos casos de impossibilidade do usufruto oportuno posterior.

Portanto, com base no atual entendimento da Presidência do TJE/PA e da jurisprudência dominante, a indenização ao servidor exonerado do cargo em comissão, que permanece no cargo efetivo, deixou de ocorrer em razão da ausência de um dos requisitos que fundamentava o pagamento, qual seja, a impossibilidade de gozo posterior.

De fato, em relação aos servidores que permanecem com vínculo funcional, a matéria está pendente de apreciação em sede de Repercussão Geral, em vistas do acolhimento de Embargos de Declaração com efeito modificativo (ARE 721001; Rel. Min. Gilmar Mendes; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 01/06/2015).

Com efeito, os pagamentos realizados anteriormente não podem fundamentar ou vincular a decisão da Administração nos pedidos de indenização posteriores, já que o mérito administrativo é resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo sempre prevalecer o interesse da Administração e a defesa do seu patrimônio.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 25/11/2021